Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-24.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-24.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. DESNECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por LOURIVAL SANTOS LIMA contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação individual de sentença coletiva, com fundamento na ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado. O autor requereu o ressarcimento de R$ 2.000,00, relativos a prejuízo sofrido em razão de contrato firmado com a empresa Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree), cuja nulidade foi reconhecida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou o esquema de pirâmide financeira e determinou a devolução dos valores investidos. A Ré, na condição de Massa Falida, apresentou contestação reconhecendo o crédito e afirmando ausência de pretensão resistida quanto ao valor devido. Ainda assim, o juízo a quo julgou improcedente o pedido.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a confissão judicial espontânea da Ré é suficiente para reconhecer o direito do Autor sem necessidade de outras provas; (ii) definir o quantum debeatur e os critérios de atualização do crédito.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão judicial espontânea apresentada pela Massa Falida constitui prova plena e eficaz da veracidade dos fatos alegados pelo Autor, nos termos dos arts. 389 e 374, II, do CPC, dispensando a produção de outras provas.

4.

A sentença de improcedência incorre em error in judicando ao ignorar os efeitos processuais da confissão e exigir prova complementar sobre fato incontroverso.

5.

A mudança de posicionamento da Ré, que nas contrarrazões nega o que antes confessou, fere o princípio da boa-fé processual e configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (art. 5º do CPC – venire contra factum proprium).

6.

A ausência de impugnação específica ao valor de R$ 2.000,00 declarado na inicial e confirmado tacitamente pela Ré autoriza a fixação do quantum debeatur com base nesse montante.

7.

Conforme os parâmetros definidos na sentença da ação civil pública, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir de 18/06/2013 (suspensão das atividades da empresa) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 29/07/2013 (data da citação da empresa nos autos coletivos).

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão judicial espontânea da parte Ré torna incontroversos os fatos por ela admitidos, dispensando a produção de outras provas.

2.

A sentença que desconsidera a confissão judicial e julga improcedente o pedido incorre em error in judicando.

3.

A parte não pode adotar comportamento contraditório no curso do processo, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva.

4.

O quantum debeatur pode ser fixado com base em valores indicados na inicial, quando expressamente reconhecidos ou não impugnados pela parte adversa.

5.

Em liquidação individual fundada em sentença coletiva, os critérios de atualização monetária e juros devem observar os parâmetros definidos na decisão exequenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 373, I, 374, II, e 389.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8000197-24.2017.8.05.0221
,
oriundos da Comarca de Santa Inês, em que figura como Recorrente
LOURIVAL SANTOS LIMA
, sendo Recorrida
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09